Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-02.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1021465-02.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Adimplemento e Extinção, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARCIA SALES DOS SANTOS - CPF: 005.444.013-01 (ADVOGADO), NEY COSTA - CPF: 039.170.611-04 (AGRAVADO), JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
CÁLCULO TRAZIDO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO E PELA VIA ADEQUADA– PRECLUSÃO EFETIVADA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

A via escolhida, vale dizer, Exceção de Pre-Executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória”

Não se evidencia a probabilidade do direito do agravante, quando a matéria suscitada não satisfaz nenhum dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal, considerando que o manejo da exceção de pré-executividade constitui via inadequada, dado que não suscita questão de ordem pública, e ainda se mostra necessária dilação probatória, vez que suscita excesso à execução, que dizem respeito a cálculos complexos e que necessitam de perícia contábil.

Não basta ao agravante a simples alegação de lesão e a afirmação de abusos cometidos pela parte executada, especialmente quando lhe foi oportunizado a se manifestar no prazo e pela via adequada, entretanto, permaneceu inerte, operando o fenômeno da preclusão.

Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço em que o executado foi intimado, porém, se manteve inerte, todas as matérias defensivas elencadas no art. 525, § 1º, do CPC, dentre elas a relativa a excesso de execução, tal como previsto no inciso V do dispositivo, passível de ser impugnada pelo executado, foram atingidas pela preclusão.

Não há que se falar em ofensa a coisa julgada pela decisão recorrida, quando o MM. Juízo do feito sempre prezou em sua decisões pela remessa dos autos para Contadoria Judicial ou, pela feitura da Perícia Contábil, com base na sentença firmada, deixando, inclusive, de considerar o laudo elaborado pela Contadoria Judicial, justamente em razão do cálculo confeccionado não ter observado os termos fixados em sentença, além não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença
da Ação Ordinária de Cobrança n. 0032645-94.2008.8.11.0041, Código 36278
, proposto contra
NEY COSTA,
que

rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela instituição financeira atinente ao excesso de execução por se encontrar preclusa, além de ser própria de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1º c/c o art. 525, § 1º, V, todos do CPC, determinando que o cumprimento de sentença deve prosseguir no valor indicado pelo credor de

R$ 464.597,60(quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, bem como já aplicada a multa de 10%, e 10% de honorários, obedecendo os arts do 523, II do NCPC.

Alega tratar-se na origem de cumprimento de sentença referente à ação ordinária de cobrança de expurgos inflacionários em relação a três contas-poupança 05465-1; 05752-2 e 11053-7 mantida junto ao agravante em razão do Plano Verão, Collor I e Collor II, a qual foi julgada procedente, determinando a restituição ao exequente/Agravado, da monta de R$ 383.964,97; que o autor moveu Cumprimento de Sentença requerendo o pagamento da quantia de R$ R$ 464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), resultando em bloqueio através do sistema BACENJUD; que diante da execução promovida e do bloqueio mencionado, o agravante opôs Exceção, demonstrando que os cálculos apresentados e realizados pelo Perito do Juízo e utilizados pelo embargado em seu pedido de cumprimento não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial objeto desta execução, implicando em nítida ofensa à coisa julgada; que diante da discrepância de valores apresentados pelo Agravante e pelo Agravado, o Juízo de piso determinou, por meio da decisão de ID 70603313, a remessa dos autos para Contadoria Judicial apurando o crédito a favor do agravado no montante R$ 742.539,22, consolidado para Junho/2022, cálculo este impugnado pelo embargante; que, após a realização da perícia, sobreveio decisão rejeitando a exceção de pré-executividade; que contra essa decisão o ora agravante opôs embargos de declaração - que não foram acolhidos, sendo interposto o presente agravo de instrumento nº 1021465-02.2022.8.11.0000 pelo Agravante, requerendo a atribuição do efeito suspensivo, pois
“ainda que se tenha procedido com a redução das astreintes a obrigação de fazer determinada é impossível de ser cumprida, bem como a multa ainda se mostra excessiva para o caso dos autos”.
(id nº 148093673)

Alega que as matérias trazidas na exceção de pré-executividade são plenamente cabíveis, já que houve expressa violação a coisa julgada, com inclusão de índices e valores não constantes no título executivo, tratando-se de matéria de ordem pública, que enseja a nulidade do título.

Aduz que a atualização das supostas diferenças devidas pelo banco, ora agravante, foram atualizadas de forma tecnicamente incorreta, gerando evidente excesso de execução.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 148221693).

Contrarrazões ofertadas (id nº 149377676) pugnando pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Alega que o recurso não merece ser conhecido, posto houve violação ao princípio da dialeticidade, já que o agravante aventa argumentos desassociados do caso em tela, não atacando de forma especifica e fundamentadamente os argumentos da decisão recorrida, além de ventilar matérias estranhas à lide, sendo que o não prosseguimento de presente recurso é medida que se impõe.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o recurso não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que o agravante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que o agravante apresentou os fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da decisão agravada, nos pontos que lhes foi desfavorável.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A ação originária cuida de cobrança de expurgos inflacionários que tratam sobre os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II (id nº 63085166), cuja sentença transitou em julgado, sendo apresentado incidente de cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento da condenação, com o acréscimo dos honorários sucumbenciais e as devidas atualizações.

Devidamente citado para o pagamento do débito, o executado, ora agravante, não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora, deixando transcorrer o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certidão de decurso de prazo, constante no Id nº 64302205.

Diante da ausência de pagamento voluntário por parte da instituição financeira devedora, a parte exequente, ora agravada, pleiteou pela realização de penhora
online
na monta de R$ 464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), bem como, em caso de eventual penhora, a intimação do executado, ora agravante, para se manifestar. (id nº 64319272)

O juiz do feito deferiu o pedido do Agravado de penhora online, conforme decisão de Id nº 64505336. Assim, a penhora restou positiva (id nº 65253826) e, após intimado quanto à penhora, o banco Agravante apresentou exceção de pré-executividade aduzindo excesso de penhora e trazendo como valor devido a quantia de R$ 53.846,42 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), que somados a condenação do art. 523, CPC perfaz a quantia de R$ 64.615,70 (sessenta e quatro mil seiscentos e quinze reais e setenta centavos), conforme memória de cálculo trazido no id nº 66700128, e apurando um excesso de execução de R$ 399.981,90 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos) - id nº 66700134.

O Agravado, por sua vez, apresentou Impugnação à Exceção de Pré Executividade (ID 67590022), instruída com demonstrativo de cálculos (ID 67590024) que indicavam o valor de R$ 383.964,97 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Diante da discrepância de valores apresentados pelo Agravante e pelo Agravado, o Juízo de piso determinou, por meio da decisão de Id nº 70603313, a remessa dos autos para Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença de Id 63085166 - Pág. 106/117 e decisão monocrática proferida no Id 32657971.

Em face da referida decisão foi interposto Agravo de Instrumento nº 1022408- 53.2021.8.11.0000 pelo exeqüente (id nº 72565986), ora Agravado, o qual teve seu seguimento negado.

Após remessa dos autos à Contadoria do Juízo (ID 72766027), esta apresentou o valor de valor atualizado até 07/01/2022 de R$ 101.744,81 (cento e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), como Débito principal + honorários advocatícios, e o valor atualizado até 07/01/2022 de R$ 370.284,02 (trezentos e setenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) como excesso de execução (ID 73436369).

Ato seguinte, o Exequente, ora Agravado, apresentou manifestação ao Id nº 74802096 apontando que os cálculos apresentados em planilha de Id nº 67590024, no valor de R$ 383.964,97 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), estão em perfeita conformidade com a sentença proferida, não havendo que se falar em erro.

Em razão das discordâncias das partes quanto ao cálculo da Contadoria Judicial, bem como pela controvérsia relativa ao débito exeqüendo, mormente pelo fato de que o cálculo confeccionado pela contadoria não ter observado os termos fixados em sentença, fora determinada realização de perícia contábil, pelo juízo (id nº 78818465).

O respectivo laudo apresentou o valor devido pelo Requerido Banco Itaú Unibanco S/A ao Requerente Ney Costa, até a data de junho de 2022, incluindo os honorários advocatícios, de R$ 742.539,22 (setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) – id n º 89903913.

Tramitado o feito, apresentadas as irresignações das partes quantos aos laudos periciais acostadas, foi proferida a decisão interlocutória recorrida, em Id nº 94885980, tendo o julgador rejeitado a exceção de pré-executividade, por entender que houve a preclusão quanto à alegação de excesso de penhora, por se tratar de matéria que deve ser apresentada em sede de impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, inciso V do CPC e, determinando o prosseguimento do feito com base no valor apresentado no momento do cumprimento de sentença, se manifestado contrário a todos os laudos apresentados, conforme trecho que se copia:

“(...) tenho que nenhum dos cálculos merece homologação e nem tão pouco, merecem guarida os argumentos de ambas as partes quanto aos valores apurados. Prefacialmente, não vejo como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado. Com efeito, ambas divergem fundamentalmente (...)

“De forma que entendo que o cumprimento de sentença deve prosseguir no valor indicado pelo credor quando apresentou seu pedido de cumprimento de sentença (Id 63085166 - Pág. 137/140), devidamente atualizado quando do pedido de penhora online (Id 64319272), ou seja, nos termos da petição do credor: quantia de R$ 464.597,60(quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, BEM COMO JÁ APLICADA A MULTA DE 10%, E 10% DE HONORÁRIOS OBEDENCENDO OS ARTIGOS DO 523, INCISO II NCPC, NO VALOR ACIMA MENCIONADO”
. (Id nº 94885980)

Assim, fundamentando seu
decisum
na preclusão e sustentando inadequação da via eleita para demonstrar a irresignação por excesso de execução, entendeu o Juiz do feito em rejeitar a exceção, sendo que dessa decisão a agravante ITAÚ UNIBANCO S.A ingressou com o presente agravo de instrumento, sustentando que as matérias trazidas na exceção de pré-executividade são plenamente cabíveis, já que houve expressa violação a coisa julgada, com inclusão de índices e valores não constantes no título executivo, tratando-se de matéria de ordem pública, que enseja a nulidade do título; que a atualização das supostas diferenças devidas pelo banco, ora agravante, foram atualizadas de forma tecnicamente incorreta, gerando evidente excesso de execução.

Pois bem.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista a pretensão de que se reconheça o excesso do valor executado não ter respaldo legal através da exceção de pré-executividade.

É que a exceção de pré-executividade tem natureza excepcional, é uma forma abreviada de extinguir execuções flagrantemente fadadas ao insucesso, ante a ausência ou nulidade de título executivo ou de vício insanável no procedimento executório.

Isso significa que, apesar de poder ser apresentado a qualquer tempo, o instituto da exceção de pré-executividade somente permite ao executado requerer a extinção da ação executiva quando esta deixar de atender alguma exigência de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.
Necessário, também, que o vício a justificar o oferecimento da exceção seja visível, refletindo a impossibilidade jurídica de prosseguimento da via de execução, inexistindo espaço para dilação probatória, sob pena de sua rejeição.

Nesse sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE.

1. "
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009
).2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário.3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“
Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos
”. (Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

Não são admitidas discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, ou de eventual excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, mesmo porque não se trata de matéria de ordem pública, devendo o executado se utilizar do instrumento processual adequado, como a impugnação ao cumprimento de sentença, pois a exceção é destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos, que não comportam dilação probatória.

A propósito:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA APÓS DESISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...). 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte
entende ser possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
. 3. (...). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte”. (STJ – Segunda Turma – REsp 1285945/RO - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES)

EMENTA: “Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1.
Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução
" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas
não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção.
4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro NILSON NAVES)

A exceção de pré-executividade não se presta para examinar a forma de cálculo do débito, já que, como visto, a sua utilização se limita à perquirição de vícios flagrantes, como no caso das condições da ação, o que não se estende ao o reexame dos cálculos, de tal sorte que é evidente a necessidade de dilação de provas.

Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Portanto, é clarividente que a exceção apresentada pelo Agravante não viera alicerçada pelos requisitos supracitados, notadamente a prova pré - constituída, haja visto que será necessário o refazimento dos cálculos, considerando trazer matéria de
excesso de execução, passível de dedução somente na impugnação ao cumprimento de sentença, tal como previsto no artigo 535, IV, do Código de Processo Civ
il, o que não foi observado pelo executado que, mesmo devidamente intimado, deixou de apresentar defesa no momento oportuno.

Ainda a propósito da impossibilidade de discussão de matérias carentes de produção probatória:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. O col. Tribunal a quo,
mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória.
Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 764.227/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO )

EMENTA
: “
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção”
(STJ – 1ª Turma – PET no AREsp 745.717/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.”
(N.U 0089371-36.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

2. Liminar concedida nesta instância revogada.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1006414-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

EMENTA:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO
. É inviável a discussão sobre o excesso de execução, modo de aplicação de juros e correção monetária por meio de exceção de pré-executividade
, o que deve ocorrer em sede de impugnação, já que não se trata de questões de ordem pública
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 135582/2015 – Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO)

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIVERSOS DO ÍNDICE UTILIZADO NO CÁLCULO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A via escolhida, vale dizer, Exceção de Pre-Executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgR 172935/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)”. (N.U 1018488-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07
/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, “
é

possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
” (STJ – 2º Turma – Resp nº 1.285.945/RO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – julgado em 18/10/2011). 2. O direito à prorrogação da dívida rural é matéria que demanda ampla discussão sobre o preenchimento dos requisito legais necessários e dilação probatória, sendo incompatível com a via de cognição estreita da exceção de pré-executividade”.(N.U 1017175-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ademais,
in casu
, percebe-se que procedeu a intimação do agravante para cumprimento espontâneo da sentença, todavia este deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, ou efetuar o pagamento da obrigação, conforme certidão id nº 64302205, o qual transcrevo:

“Certifico que em análise amiúde aos autos aferi que ante a expedição da certidão de trânsito em julgado bem como em face a determinação judicial proferida em 13/07/2011, a parte executada foi intimada por impulsionamento na data de 20/03/2017 , tal devidamente publicada vis DJE Edição 9984 publicada em 23/03/2017, contudo ante a juntada da petição da parte executada que requereu o chamamento a ordem as fls 183/194 o processo foi concluso sem a devida certificação do Decurso de prazo, verifico contudo que apenas em 19/07/2019 o feito foi sobrestado ante a determinação do STF na realização de acordos, contudo em 12/05/2021 consta a decisão Judicial que informou que a suspensão de prazos não atingiria aos processos em fase de cumprimento de sentença , assim sendo tem-se que os prazos fluiriam a partir da publicação da referida decisão que deu-se em 17/05/2021, assim sendo certifico que decorreu prazo para a parte executada efetuar o pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC”. (id nº 64302205)

Somente após o deferimento e efetivação de penhora, o agravante compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade a fim de impugnar os cálculos apresentados, aduzindo que o débito é R$ 64.615,70, defendendo o excesso no valor de R$ 399.981,90 (id nº 94885980).

Ocorre que, se o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no momento oportuno, não pode pretender discutir referida questão em sede de exceção de pré-executividade, operando-se, a preclusão do direito de discutir o valor devido, a luz do art. 507 do CPC.

A matéria suscitada pelo agravante não satisfaz nenhum dos requisitos autorizadores para manejo da exceção de pré-executividade, dado que não suscita questão de ordem pública, e ainda se mostra necessária dilação probatória, vez que suscita excesso à execução, que dizem respeito a cálculos complexos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO – INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO –CÁLCULOS HOMOLOGADOS – PRECLUSÃO CONFIGURAD
A – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte devidamente intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados, queda-se silente, e estes são homologados, não pode, posteriormente, se insurgir sobre o valor do débito, haja vista a preclusão.
(N.U 1012994-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CÁLCULO RETIFICADO – DUAS VEZES – HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO -
– AGRAVO DESPROVIDO.

1. Insurgência do Agravante contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

2. Quando intimado a se manifestar acerca dos cálculos
apresentados pelo contador, o Agravante manteve-se inerte, ocorrendo a preclusão que impede a rediscussão do tema
.(N.U 1004261-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Opera-se a preclusão quando, no momento oportuno, a parte não se opõe à memória de cálculo apresentada pelo exequente. A alegação de excesso da execução e a insurgência quanto à forma de liquidação da sentença devem ser arguidas pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, que não pode ser substituída pela exceção de pré-executividade ofertada após o prazo legal da impugnação.
Não é possível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento, que não versa situação que leve à imposição de honorários e ou enquanto incidente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0083.11.001285-9/003, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019)

Por oportuno, o agravante quando teve a oportunidade de impugnar o cálculo no cumprimento de sentença, nada o fez, pois, com uma profunda imobilidade, manteve-se inerte, não apresentando a via adequada para argüir as questões suscitadas na exceção de pré -executividade, a despeito de saber acerca da inviabilidade da via eleita por carência dos pressupostos de desenvolvimento válido.

Também não há que se falar em ofensa a coisa julgada, posto que o MM. Juízo do feito sempre prezou em sua decisões pela remessa dos autos para Contadoria Judicial ou, pela feitura da pela perícia contábil, com base na sentença de Id 63085166 - Pág. 106/117 e decisão monocrática proferida no Id 32657971, tanto que deixou de considerar o laudo elaborado pela Contadoria Judicial, conforme despacho firmado no id 78818465, justamente em razão do cálculo confeccionado pela contadoria não ter observado os termos fixados em sentença. Transcrevo as decisões:

“Em razão da divergência do débito exequendo, apresentado em exceção de pré-executividade, ofertada pelo banco executado, consoante petição de Id 66700134, em que argumentou o excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito,
nos termos da sentença de Id 63085166 - Pág. 106/117 e decisão monocrática proferida no Id 32657971
.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 10 (dez) dias.

Ante a divergência das partes quanto ao débito, deixo de deferir a liberação dos valores penhorados na conta do banco, pedido de alvará postulado pelo credor na petição de Id 68325044.

Após o cálculo e manifestação das partes, renove-se a conclusão.

Intimem-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação”
.(id nº 706033133)

“
I –
Em razão da discordância das partes quanto ao cálculo da Contadoria Judicial, vindo de ID 73436367 e em vista da necessidade de perícia contábil,
principalmente diante da controvérsia relativa ao débito exequendo
, nomeio perito, o expert JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o próprio Banco executado arcar com os honorários periciais.

II – Intime-se o Perito da presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários em 05 (cinco) dias.

III – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias”.
(id nº 78818465)

“Apesar dos esclarecimentos prestados, tanto pelo Contador do Juízo, quanto pelo perito contador nomeado nos autos, tenho que nenhum dos cálculos merece homologação e nem tão pouco, merecem guarida os argumentos de ambas as partes quanto aos valores apurados.

Prefacialmente, não vejo como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado. Com efeito, ambas divergem fundamentalmente.

Bem ainda, no que tange especificamente quanto ao laudo pericial,
verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito
.

Ademais,
mesmo com a resposta dos quesitos, entendo que não esclareceu adequadamente as razões que o conduziram à conclusão do laudo, concluindo que o devedor excipiente, tornou-se devedor de tal monta, que não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada
. (...)”
id nº 94885980

Diante disso entendo que de forma eficiente e embasada no ordenamento jurídico e na jurisprudência Pátria, bem fundamentou a decisão recorrida ao dispor:

“
“A exceção de pré-executividade serve somente para as hipóteses elencadas no art. 803 do CPC, ou seja, só tem cabimento quando os pressupostos processuais da execução são detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar a executividade do título.

Inicialmente anoto que trata-se de ação oriunda de questionamento de expurgos inflacionários que tratam sobre os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II na fase de cumprimento de sentença.

Assim, observo que o feito restou sentenciado, com trânsito em julgado, certidão de Id 63085166 - Pág. 179, em fase de cumprimento de sentença, pedido de Id 63085166 - Pág. 173/175.

Na forma da intimação contida no Id 63085166 - Pág. 180 procedeu-se a intimação do executado para cumprimento espontâneo da sentença.

Apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo o devedor, sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e tão pouco sem efetuar o pagamento espontâneo da obrigação.

Deferiu o Juízo o pedido do credor de penhora online, decisão de Id 64505336.

A penhora restou positiva.

Intimado quanto a penhora o banco executado apresentou exceção de pré-executividade aduzindo excesso de penhora. Em seus argumentos aduz que o débito é R$ 64.615,70, defendendo o excesso no valor de R$ 399.981,90.

Quanto a exceção do banco manifestou-se o exequente aduzindo que deve ser rejeitada, defendendo a perda de quaisquer prazos existentes para que o executado pudesse recorrer quanto ao valor do cumprimento de sentença e que não poderia após decurso do prazo do cumprimento de sentença questionar a planilha apresentada, Id 72568546 - Pág. 422/423.

Diante dos substanciosos argumentos, tenho que tem razão o credor em sua súplica, devendo ser rejeitada a exceção de pré-executividade ofertada pelo banco. Assim, passo a discorrer acerca dos motivos da rejeição da exceção.

Compulsando detidamente os autos, observo que ante a alegação de excesso, determinou o Juízo a remessa dos autos à Contadoria, Id 70603313.

Aportou aos autos o cálculo da Contadoria Judicial, Id 73436367.

Ante a discordância das partes, entendeu o Juízo pela necessidade de realização de perícia contábil, nomeando perito contador, Id 78818465.

Aportou aos autos o laudo pericial apresentado pelo perito contábil nomeado, Id 89903913.

Reapresentou o laudo pericial, parcialmente modificado, o perito contábil, Id 90702877.

Intimadas as partes, concordou o exequente com o laudo e o banco discordou do montante apurado.

Apesar dos esclarecimentos prestados, tanto pelo Contador do Juízo, quanto pelo perito contador nomeado nos autos, tenho que nenhum dos cálculos merece homologação e nem tão pouco, merecem guarida os argumentos de ambas as partes quanto aos valores apurados.

Prefacialmente, não vejo como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado. Com efeito, ambas divergem fundamentalmente.

Bem ainda, no que tange especificamente quanto ao laudo pericial, verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito.

Ademais, mesmo com a resposta dos quesitos, entendo que não esclareceu adequadamente as razões que o conduziram à conclusão do laudo, concluindo que o devedor excipiente, tornou-se devedor de tal monta, que não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada.

Considerando a situação fática, não entendo primeiro necessária a realização de apuração, uma vez que a matéria alegada em sede de exceção de pré-executividade (excesso de execução), não pode ser arguida em exceção, pois deveria ter sido alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, já se encontrava transcorrido o prazo da impugnação, portanto, preclusa a matéria de excesso de execução.

E, ainda nesse sentido, não vejo pertinência, uma vez que inoportuna, a elaboração de novo laudo pericial e/ou esclarecimentos pelo perito, para o enfrentamento dos pontos relacionados ao cumprimento de sentença.

Com efeito, na forma já esclarecida, descabida a alegação de excesso extemporânea.

Além disso, possuo o entendimento de que deve prosseguir o cumprimento da sentença, via de regra, não cabendo majoração do montante originalmente indicado pelo exequente, violando o princípio da demanda, na forma do artigo 492 do Código de Processo Civil.

No entanto, o cerne da discussão dos autos não pode fugir do rol do art. 803 do CPC.

In casu, apresentou o exequente/excepto a petição requerendo o cumprimento da sentença, Id 63085166 - Pág. 137/140, em abril/2011, já aduzindo a inércia do devedor e pedindo pela penhora online, argumentando o silêncio do executado, ora excipiente.

Conforme certidão de Id 63085166 - Pág. 180, o banco apesar de intimado não cumpriu a sentença, nem tão pouco apresentou impugnação ao valor indicado pelo credor para cumprimento da sentença.

Desta forma, considerando as particularidades dos autos, por quanto tempo deve prosseguir a discussão quanto ao montante do débito apesar de já preclusa a matéria em discussão?!

Sabe-se que
a exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito.

A matéria alegada, que trata especificamente do excesso de execução, encontra guarida no art. 525, §1º, inciso V do CPC, e deveria ter sido arguida no prazo do art. 525, em que, na forma da certidão de Id 63085166 - Pág. 180, silenciou o banco, apesar de devidamente intimado.

Não vejo como se discutir e debater matérias preclusas em sede de exceção de pré-executividade, visto que própria à discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1º c/c o art. 525, § 1º, V, todos do CPC, imperativo reconhecer a absoluta inadequação da via eleita para demonstrar o alegado excesso de execução, na forma alegada pelo banco executado.

Portanto, a matéria se encontra preclusa.

Com efeito, reconheço caracterizada a negligência do devedor que, não tendo impugnado o cumprimento de sentença, deu causa ao surgimento das condições necessárias à ocorrência do fenômeno da preclusão temporal.

(...)

Calha também pontuar que, no caso em análise, o devedor não se insurgiu mediante impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, não realizando o ato que lhe competia, e do qual não pode alegar desconhecimento, a pretensão do excipiente foi alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal.

Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço, todas as matérias defensivas elencadas no art. 525, § 1º, do CPC, dentre elas a relativa a excesso de execução, tal como previsto no inciso V do dispositivo, passível de ser impugnada pelo executado, foram atingidas pela preclusão.

E neste sentido, almeja o excipiente, portanto, fomentar discussão de questão preclusa em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que diz: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Enfim, a conduta do excipiente foi nitidamente caracterizada pela desídia, porque deixou transcorrer o prazo processual para impugnar o cumprimento provisório de sentença e para debater o excesso de execução alegado.

Lamentável, vale aqui a antiga máxima: “dormientibus non succurrit jus” (o direito não socorre aos que dormem).

Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela rejeição do pleito.

Por todo o exposto,
REJEITO

a exceção de pré-executividade, apresentada pelo devedor.

De forma que entendo que o cumprimento de sentença deve prosseguir no valor indicado pelo credor quando apresentou seu pedido de cumprimento de sentença (Id 63085166 - Pág. 137/140), devidamente atualizado quando do pedido de penhora online (Id 64319272), ou seja, nos termos da petição do credor: “quantia de R$ 464.597,60(quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, BEM COMO JÁ APLICADA A MULTA DE 10%, E 10% DE HONORÁRIOS OBEDENCENDO OS ARTIGOS DO 523, INCISO II NCPC, NO VALOR ACIMA MENCIONADO.”.

Intimem-se.

(id nº 94885980)

Portanto, tenho que é sobremaneira razoável a decisão recorrida, posto que correta em rejeitar a exceção de pré-executividade proposta pelo agravado, atinente ao excesso de execução por se encontrar a matéria preclusa, além de ser a via inadequada e própria de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1º c/c o art. 525, § 1º, V, todos do CPC, além de não existir qualquer ofensa a coisa julgada.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 28 DE MARÇO DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO DO DIA 11/04/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1° VOGAL (JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor a examinar a irresignação recursal acerca da decisão que deixou de homologar o último cálculo apresentado nos autos pelo Perito Judicial, profissional contratado unilateralmente pelo credor/agravante, e que indicou o valor do débito exequendo no total de R$ 2.281.940,96, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença “
no valor indicado pelo credor quando apresentou seu pedido
” na quantia atualizada de R$ 464.597,60 (cf. Id. nº 146608658).

Consta dos autos que, em dezembro de 2008, o autor/agravante ajuizou ação de cobrança sustentando a existência de direito adquirido sobre expurgos inflacionários em relação a três contas-poupança (nº 05465-1; 05752-2 e 11053-7) mantidas junto ao Banco/réu/agravado em razão dos planos econômicos Verão, Collor I e Collor II.

A sentença de procedência do pedido transitou em julgado em agosto de 2021, tendo o agravante proposto o seu cumprimento baseado em planilha atualizada do débito no total de R$ 383.964,97 (cf. Id. nº 63295054 dos autos de origem).

Efetivado o bloqueio da quantia mencionada, o Banco/agravado apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso de execução porque a elaboração dos cálculos apresentados pelo autor/agravante para embasar o pedido de cumprimento não teria observado os parâmetros fixados no título executivo judicial, e que o débito atualizado, na verdade, era de de apenas R$ 64.615,70, sendo evidente o excesso de R$ 399.981,90 (cf. Id. nº 63295054 dos autos de origem).

Em razão da divergência de valores, o MM. Juiz ordenou a remessa os autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, sendo, então, apurado o valor de R$ 101.744,81 (cf. Id. nº 73436367 dos autos de origem), mas ambas as partes discordaram do montante indicado pelo Contador do Juízo, insistindo, em síntese, que não foram observados os parâmetros estabelecidos pela sentença.

O MM. Juiz então nomeou perito para elaboração de novo cálculo (cf. Id. nº 78818465 dos autos de origem), tendo o
expert
apresenado planilha atualizada indicando o valor do débito em R$ 742.539,22 (cf. Id. nº 89903913 dos autos de origem), mas logo na sequência apresentou novo laudo, parcialmente modificativo do anterior, agora indicando “como correto” o valor de R$ 2.104.298,83 (cf. Id. nº 90702877 dos autos de origem).

Na sequência, o credor/agravante contratou unilateralmente perito contábil de sua confiança, e este apresentou outro laudo pericial indicando o valor de R$ 2.281.940,96 (cf. Id. nº 91359867 dos autos de origem), com o qual o credor/agravante obviamente concordou prontamente, requerendo sua homologação imediata, o que foi rejeitado pelo julgador singular, cuja decisão indeferitória do pleito de homologação do valor indicado pelo laudo unilateral confeccionado pelo profissional contábil contratado pelo credor constitui o cerne de sua queixa recursal; o Banco/devedor/agravado discordou totalmente, dizendo que “
o expert adota índices diversos aos aplicados em caderneta de poupança, todavia, devem ser mantidos os índices contratuais
” (cf. Id. nº 92123229 dos autos de origem).

A r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Banco por entender que “
o devedor não se insurgiu mediante impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, não realizando o ato que lhe competia, e do qual não pode alegar desconhecimento, a pretensão do excipiente foi alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal
”, e determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse para satisfação do valor indicado pelo credor quando apresentou o pedido de cumprimento de sentença “
devidamente atualizado
(...)
na quantia de R$ 464.597,60
”, dizendo, ainda, que não havia “
como acolher os cálculos da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado
, (porque)
ambos divergem fundamentalmente
”, e ressaltando que, “
mesmo com a resposta dos quesitos, não esclareceu adequadamente as razões que o conduziram à conclusão do laudo, concluindo que o devedor excipiente, tornou-se devedor de tal monta, que não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada
” (cf. Id. nº 94885980 dos autos de origem).

Como se vê, há nos autos cinco cálculos, todos com resultados distintos e conflitantes; o primeiro laudo, apresentado pelo credor/agravante em 17/08/2021, quando propôs o cumprimento da sentença, afirma que o valor da dívida é de
R$ 383.964,97

(cf. Id. nº 63295054 dos autos de origem).

O segundo, datado de 20/09/2021, trazido aos autos pelo devedor/agravado juntamente com a apresentação da exceção de pré-executividade, aponta que o valor do débito é de
R$ 64.615,70

(cf. Id. nº 63295054 dos autos de origem).

O terceiro, elaborado pela Contadoria Judicial no dia 15/12/2021,
apurou o valor de
R$ 101.744,81
(cf. Id. nº 73436367 dos autos de origem).

O quarto foi elaborado por perito contábil nomeado pelo juiz em 25/07/2022, definindo o valor da dívida em
R$ 742.539,22
(cf. Id. nº 89903913 dos autos de origem), mas, logo na sequência, novo laudo foi apresentado, com parcial modificação do anterior, e agora já indicando o valor do débito em
R$ 2.104.298,83
(cf. Id. nº 90702877 dos autos de origem).

O quinto e último, confeccionado por perito contábil contratado pela confiança pessoal do credor/agravante, estima que o real valor da dívida é de
R$ 2.281.940,96
(cf. Id. nº 91359867 dos autos de origem).

A bem da verdade, diga-se que foi o próprio credor/agravante quem disse que o valor inicial – indicado na petição em que ele mesmo formulou o pleito de cumprimento da sentença –, era o
valor que correspondia ao real e justo valor da dívida porquanto definido estritamente de acordo com os parâmetros fixados pela sentença
; o que aconteceu, para que este mesmo credor, que inicialmente se dizia plenamente satisfeito com um
quantum
que ele próprio indicara na inicial do cumprimento de sentença, capitulasse dessa veleidade, expressa em termos tão inequívocos, para passar a sustentar que o valor do débito, na verdade, superava em mais de quatro vezes aquela medida inicialmente pretendida?

Não há resposta clara para essa indagação; é possível que o credor tenha se dado conta da erronia do cálculo inicial; é possível que a luta pela exasperação do valor inicialmente indicado tenha sido uma resposta quase emocional à impugnação feita pelo Banco, que pretendeu reduzir aquele valor para monta surpreendentemente inferior; é possível que o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, com o selo da oficialidade, tenha introduzido mais confusão e vãs esperanças de lado a lado, enfim, o fato é que, pretendida inicialmente a satisfação de R$ 464.597,60 como sendo o justo e real valor da dívida, fixada, repita-se, segundo próprio credor/agravante, conforme os parâmetros sentenciais, o valor do débito depois pulou para mais de R$ 2 mi, e, conquanto cinco indicações contábeis distintas disputem a primazia da adesão à verdade, não há verdadeiramente segurança para que os demonstrativos apresentados possam ser recepcionados como expressões da verdade, salvo se se admitir a possibilidade da coexistência de cinco verdades conflitantes...Não! A verdade é una.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a exceção de pré-executividade (somente) é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória
.

A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória. Assim, discussões sobre a ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados devem ser alegadas no momento processual e pelo instrumento adequados, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.

No caso, embora o agravante reinsista em que a matéria inadmitida na decisão agravada é de ordem pública, afirmando genericamente que os cálculos apresentados e realizados pelo perito nomeado pelo Juízo não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, o que se extrai é que a discussão apresentada na exceção de pré-executividade não é essencialmente sobre o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, mas,
exclusivamente
, sobre
excesso de execução
, já que, no final das contas, o Banco apenas discorda do resultado final do cálculo que consta da planilha apresentada pelo exequente, o que realmente não pode ser discutido na via eleita.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Falta de prequestionamento das matérias referentes aos arts. 112, 113, 121, 124, 129 e 422 do Código Civil não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração (Súmulas 282/STF e 211/STJ). 2.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato para verificar se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou configurada. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.” 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1416119/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma,julg. 10/10/2017, DJe 13/10/2017).

Ademais, o Banco foi devidamente intimado para o cumprimento espontâneo da sentença, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer impugnação ou de efetuar o cumprimento da obrigação (cf. doc. Id nº 64302205 dos autos de origem); somente após e
fetivado o bloqueio da quantia inicialmente indicada pelo credor/agravado (R$ 383.964,97), é que o Banco resolveu comparecer aos autos, opondo exceção de pré-executividade em que alega excesso de execução porque, segundo diz, os cálculos apresentados pelo autor/agravante para embasar o pedido de cumprimento não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, dizendo, ainda, que o débito atualizado é de apenas
R$ 64.615,70
, sendo evidente o excesso de R$ 399.981,90 (cf. Id. nº 63295054 dos autos de origem).

A via eleita pelo Banco se destina à análise de matéria de ordem pública e, excepcionalmente, às questões que possam ser conhecidas diante de prova pré-constituída, sendo certo que a questão suscitada pelo agravante (excesso de execução), não satisfaz nenhum dos requisitos autorizadores do manejo da exceção de pré-executividade, seja porque não se cuida de matéria de ordem pública ou porque sua resolução demanda dilação probatória.

Diante desse quadro, a conclusão mais justa, jurídica e adequada, porquanto atrelada aos parâmetros fixados pela sentença, é aquela adotada pelo MM. Juiz, que decidiu finalmente por ordenar o prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação do valor inicialmente indicado pelo próprio credor/agravante no momento em que ele deduziu o pedido, ou seja, pelo valor de R$
464.597,60 (cf. Id. nº 146608658), até mesmo porque o próprio credor, quando indicou inicialmente referido montante, jurou que a definição do mesmo se dera estritamente de acordo com a sentença, e tanto é que, seguro dessa verdade, requereu de imediato adoção de medidas constritivas para satisfazer o débito exatamente naquela medida indicada.

À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, compete ao julgador verificar a adequação do cálculo apresentado pelo credor aos parâmetros do título cujo cumprimento se requer, corrigindo eventuais discrepâncias, pois, conforme jurisprudência uníssona do eg. STJ, “
uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022), sendo certo que
a retificação ou adequação do cálculo é matéria de ordem pública e, assim, fica sujeita à ampla fiscalização do Judiciário justamente para que não decorra enriquecimento ilícito para o credor, nem dano irreparável para o devedor.

Pelo exposto, acompanho o entendimento manifestado pela eminente relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e, assim, voto também pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023